Tribunal: TJSP
Processo: 9000917-66.2011.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 15a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Tarifa de serviço de terceiro – Não especificação de qual seria o serviço de terceiro prestado – Inadmissibilidade da cobrança - Tarifa de registro de contrato – Ausência de indício de não prestação do serviço, especialmente considerando-se o financiamento do veículo - Possibilidade da cobrança – Precedente do STJ (recurso repetitivo) – Recurso provido em

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Tarifa de serviço de terceiro – Não especificação de qual seria o serviço de terceiro prestado – Inadmissibilidade da cobrança - Tarifa de registro de contrato – Ausência de indício de não prestação do serviço, especialmente considerando-se o financiamento do veículo - Possibilidade da cobrança – Precedente do STJ (recurso repetitivo) – Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000917-66.2011.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ROGERIO SAMUEL ZANIBONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000917-66.2011.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 36253
APEL.No: 9000917-66.2011.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE.: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E IN-
VESTIMENTO
APDO.: ROGERIO SAMUEL ZANIBONI (JUSTIÇA GRATUITA)

*CONTRATO Serviços bancários Tarifa de serviço de
terceiro Não especificação de qual seria o serviço de terceiro
prestado Inadmissibilidade da cobrança - Tarifa de registro de
contrato
Ausência de indício de não prestação do serviço,
especialmente considerando-se o financiamento do veículo -
Possibilidade da cobrança Precedente do STJ (recurso repetitivo)
Recurso provido em parte *
Trata-se de reexame de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 67/71, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação para determinar a revisão da cláusula contratual pretendida
e reconhecer a nulidade das tarifas de abertura de cadastro, registro de
contrato e serviços de terceiros, condenando a ré a pagar ao autor a quantia
de R$ 42.803,28, corrigida monetariamente desde o ajuizamento e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência mínima por parte do autor, ficou a cargo da ré com as custas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação
atualizado.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 140/145.
Em
julgamento
realizado
por
esta
15a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado em 14 de setembro de 2015 foi dado parcial
provimento à apelação para determinar que a devolução dos valores cobrados
indevidamente seja feita de forma simples.
A instituição financeira interpôs então recurso especial
alegando, em síntese, a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000917-66.2011.8.26.0037 -Voto no
3
e de serviços de terceiros.
A Presidência de Direito Privado deste E. Tribunal
sobrestou o referido recurso especial em virtude de a demanda debater
temática representativa de controvérsia consistente em legalidade da
cobrança da tarifa de serviços de terceiros e tarifa de registro de contrato (fl.
169).
Após julgamento do recurso especial 1578553/SP, Rel.
ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, cujo acórdão foi publicado em
06/12/2018, sob o regime repetitivo, exarando teses sobre as tarifas
impugnadas, determinou-se o reenvio dos autos a este relator para reexame
da apelação (fls. 172/173).
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário em 13 de
julho de 2009, no valor de R$ 143.090,04 para pagamento em 48 parcelas
mensais, iguais e sucessivas de R$ 4.673,37 (fls. 10/11).
A face do contrato estampa a cobrança da tarifa de
serviços de terceiros (R$ 20.811,97) e tarifa de registro do contrato (R$
39,67).
No que concerne à possibilidade da cobrança da tarifa de
serviços de terceiro e tarifa de registro do contrato o E. STJ, em recente
pronunciamento, fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000917-66.2011.8.26.0037 -Voto no
4
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” [cf. STJ, REsp 1578553 / SP, (Tema 958), Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Na hipótese dos autos, considerada a tese firmada pelo E.
STJ, não é válida a cobrança da tarifa de serviços de terceiro, porquanto não
especificado qual seria o serviço de terceiro efetivamente prestado.
De outro lado, possível a cobrança da tarifa de registro do
contrato, porque inexiste qualquer indício de que o serviço não tenha sido
prestado pela casa bancária, especialmente diante do financiamento do
veículo.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para possibilitar a cobrança pela instituição financeira da tarifa de
registro do contrato.
MAIA DA ROCHA
Relator